Tribunal: STF
Processo: Rcl 42758
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de agravo regimental interposto pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - Eletrobras CGT Eletrosul com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento a presente reclamatória, por entender



    “[q]ue a pretensão da Eletrobras CGT Eletrosul. - empresa subsidiária de sociedade de economia mista com atuação no mercado concorrencial, com fins lucrativos e participação acionária negociada na bolsa de valores - de que lhe seja aplicado o regime de direito público conforme interpretação do STF consubstanciada na Tese do Tema 246 RG vai de encontro à jurisprudência do STF formada acerca do regime jurídico aplicável às sociedades de economia mista e às empresas públicas nessas circunstâncias.”.



    Sustenta a agravante, inicialmente, que “a distinção promovida pela decisão monocrática não encontra amparo na legislação de regência e em diversos precedentes dessa Excelsa Corte”.



    Afirma que



    “[n]ão há – e nem poderia haver – uma integral sujeição das empresas estatais ao regime próprio das empresas privadas. Entes da Administração Pública, ainda que exploradoras de atividade econômica em regime de concorrência, as empresas públicas e as sociedades de economia mista também estão submetidas aos princípios tipicamente administrativos, a exemplo do concurso público, da licitação e do controle externo e social. 



    Nesse cenário, a equiparação ao regime jurídico das empresas privadas não se dá de forma plena e irrestrita, mas nos termos da lei, conforme estabelece o comando constitucional”. 



    Insiste na tese da existência de contrariedade ao Tema 246 de repercussão geral, argumentando que



    “[c]onsoante defendido na peça de ingresso da reclamação constitucional, é inequívoco o caráter automático da condenação, em especial porque: 



    (i) houve inversão do ônus da prova: ‘não constando prova de qualquer atitude por parte desta [Eletrosul] visando resguardar os terceirizados ante o inadimplemento das verbas trabalhistas’.



    (ii) foi declarada a culpa da Administração Pública pela existência de débitos trabalhistas: ‘o que se constata é que a recorrente não cumpriu com o seu dever de efetiva fiscalização durante todo o contrato de prestação de serviços, mormente porque no presente caso, além das verbas constantes no termo de ajustamento de conduta, fora reconhecido pelo Juízo de origem direito do reclamante a horas extras, multa do art. 477 da CLT e FGTS’.



    (iii) a responsabilidade da Administração Pública abrangeu todas as condenações proferidas em face da empregadora, sem a análise do nexo causal entre a omissão administrativa e cada uma das verbas deferidas judicialmente: ‘a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços não se restringe às verbas salariais, abrangendo todas as obrigações pecuniárias não adimplidas pelo empregador, o que inclui as penalidades legais e convencionais. Não se trata de penalização ou transferência da responsabilidade, em virtude do cometimento de infração, mas de medida tendente à integral satisfação do credor trabalhista’.



    (iv) na peça de recurso de revista, com fundamento no art. 896, ‘a’, da CLT, foi levado paradigma para demonstração de divergência jurisprudencial em relação ao Termo de Ajustamento de Conduta, no sentido de que a participação da tomadora de serviços na assinatura do TAC revela conduta diligente na fiscalização e na redução dos danos aos trabalhadores:



    (…)



    Identificada divergência jurisprudencial acerca do TAC (se revelador de omissão administrativa ou de conduta diligente), ficou afastada a culpa inequívoca, necessária à condenação do ente estatal. 



    (vi) não foi constatado comportamento sistematicamente negligente por parte da Administração Pública; e



    (vii) foi utilizado o já conhecido recurso de retórica para, constatado o inadimplemento de verba trabalhista, afirmar que a fiscalização não teria sido ‘efetiva’.” 



    Por fim, defende ter havido usurpação da competência desta Corte, pois ao se apontar a ausência de transcendência da presente discussão, “subtrai do Supremo Tribunal Federal a competência para dar a última palavra em temas constitucionais”.



    Requer “o provimento do agravo interno para julgar procedente a presente Reclamação Constitucional e cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0000606-85.2017.5.09.0671, eliminando a responsabilidade atribuída à empresa estatal”.



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento da Rcl nº 39.857, fiquei vencido na Primeira Turma quanto ao distinguishing no Tema 246 RG relativamente à Cemig Distribuição S.A., prevalecendo no colegiado o entendimento de que o firmado na ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17) alcança entidade da Administração Pública Indireta do setor elétrico.



    Atento ao princípio da colegialidade, ressalvo meu entendimento e reconsidero a decisão agravada, passando à análise do caso concreto de acordo com o entendimento majoritário da Primeira Turma.



    No caso, a responsabilidade subsidiária de entidade da Administração Pública está fundamentada na ausência de “qualquer fiscalização por parte da [Eletrobras CGT Eletrosul], não constando prova de qualquer atitude por parte desta visando resguardar os terceirizados ante o inadimplemento das verbas trabalhistas, seja através da execução das garantias contratuais ou por outro meio que entendesse adequado.”



    Verifico, assim, que o debate se circunscreve ao ônus do entidade da Administração Pública na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que 



    “[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões”.



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifico que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Ressalte-se que a Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos. 



    Nessa medida, entendo que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral.



    Com essas ponderações, reconsidero a decisão anterior e nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Administração Pública pelos débitos trabalhistas. de empresa prestadora de serviços. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada i) do trâmite da presente reclamação e ii) que eventual recurso contra a decisão proferida deve ser protocolizado no STF, com início do prazo a partir da referida ciência



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente